Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-87.2021.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004107-87.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDREIA ESTEVAO RAMPIM BRISOT - CPF: 993.344.961-34 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004107-87.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1004107-87.2021.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Vandreia Estevao Rampim Brisot.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇAS SALARIAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA
– DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO - PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Embora relevante a alegação de inconstitucionalidade relativa à averbação do tempo de serviço, a questão foi objeto de decisão transitada em julgado, não podendo ser suscitada na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004107-87.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1004107-87.2021.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Vandreia Estevao Rampim Brisot.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Tangará da Serra–MT.

Ação:
Cobrança.

Sentença (Id.
139937846
)
- fase de conhecimento:
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarou nulos os contratos temporários discutidos nos autos e condenou a parte recorrente ao pagamento dos valores referentes ao FGTS e ao adicional por tempo de serviço, bem como à averbação do respectivo período trabalhado, inclusive para fins de licença prêmio.

Recurso inominado (Id.
146678175): negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, em sua integralidade.

Certidão de trânsito em julgado (Id.
149607152): 04/11/2022.

Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(Id.
210845666
): o recorrente pleiteou o reconhecimento da coisa julgada inconstitucional, requerendo seja declarada a inexigibilidade da obrigação ao pagamento de diferenças do adicional por tempo de serviço bem como a averbação, por flagrante inconstitucionalidade. Além disso, aduziu existir, nos cálculos da parte exequente, excesso de execução.

Fase de execução - sentença
(Id.
210845672
): julgou procedente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pela parte executada, ora recorrente. Deixou de reconhecer a coisa julgada inconstitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id.
210845680
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença, reconhecendo-se que o trabalhador não terá direito ao reconhecimento do tempo dos contratos discutidos na lide para a contagem dos benefícios de Averbação por Tempo de Serviço e licença prêmio, considerando que os contratos que gerariam tais cômputos foram declarados nulos.

Contrarrazões
(Id.
210845682
):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004107-87.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1004107-87.2021.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Vandreia Estevao Rampim Brisot.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo
Município de Tangará da Serra–MT
, sob o argumento de que a parte recorrida
não tem direito ao reconhecimento do tempo dos contratos discutidos na lide para a contagem dos benefícios de Averbação por Tempo de Serviço e licença prêmio, considerando que os contratos que gerariam tais cômputos foram declarados nulos.

Todavia, verifica-se que tal alegação foi suscitada na fase de execução e seu acolhimento configuraria violação da coisa julgada material.

Em razão disso, sendo proferida sentença condenatória, transitada em julgado, conforme se infere pela certidão inserida no Id.
149607152
, não cabe, em sede de cumprimento de sentença, a discussão da matéria, sob pena de violação da coisa julgada material.

Assim é o regramento estabelecido nos artigos. 505 e 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO INICIAL DE RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EM RAZÃO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 704 DE 20/12/2001 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO –COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1004947-93.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)”.

Portanto, a matéria posta em análise encontra, na coisa julgada, o limite temporal para seu reconhecimento.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024